Tribunal: TJES
Processo: 0012099-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012099-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO LIMA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA.
ATENUAÇÃO DA PENA EM 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

1.
É
pacífico pelo Superior Tribunal de Justiça
que o aumento por
cada
agravante ou atenuante dev
e
ser equivalente a 1/6 da pena-base, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.
(AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).
2. Recuso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012099-63.2021.8.08.0035

APELANTE: RONALDO LIMA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por

RONALDO LIMA CHA
VES
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
como incurso nas sanções do art. 157, § 1º, na forma do artigo 70, artigo 307 e artigo 331, todos do Código Penal e art. 28, da Lei nº 11.343/06, conforme artigo 69, do C
ódigo
P
enal.

Ao apresentar as razões recursais, o apelante
requer
apenas que
seja considerada a atenuante da confissão espontânea para reduz
ir
a pena-
base
do crime do art. 157 do CP
.
em
1/6 (um sexto).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
não há irresignações
recursais
quanto a materialidade
e a
autoria
do
s delitos
, que se encontra
m
devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos, isentos de quaisquer irregularidades.

A discussão cinge-se à dosimetria realizada pela magistrada de primeiro grau, especificamente quanto a patamar utilizado para a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, somente quanto a delito do art. 157 do Código Penal, já que para os demais crimes, o juiz de piso foi benevolente e já aplicou patamar muito acima de 1/6.

No ponto, possui razão a defesa, visto que é pacífico pelo Superior Tribunal de Justiça
que o aumento por
cada
agravante ou atenuante dev
e
ser equivalente a 1/6 da pena-base, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado
.
(AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Observa-se que o juiz atenuou a pena em patamar diverso ao regular, sem fundamentação idônea capaz de sustentar a medida.

Dessa forma, passo a reforma da dosimetria,
tomando como patamar a pena-base já fixada pelo nobre julgador de singela instância.

Quanto ao crime do art. 157, §1º do Código Penal,
aplico à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 dias-multa, o redutor de 1/6 (confissão), restando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão
e 12 dias-multa.

Na forma do art. 70, do Código Penal, no mesmo patamar utilizado na decisão de piso e pelos fundamentos nela contidos, aplico a causa de aumento da pena em 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em
5 (cinco)
anos

de reclusão
,
sem alteração da pena de multa, por reputá-la suficiente aos critérios de prevenção geral e especial da pena.

T
orno-a em pena definitiva.

Assim, t
ratando-se de crime
cometido
na forma do artigo 69, do C
ódigo Penal
, há de se somar as penas individualmente a
plicada
s,

referentes aos crimes em que o apelante fora condenado
, atingindo-se, então,
5 (cinco) anos de reclusão
,
09 (nove) meses de detenção, 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade e

12 dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidament
e
corrigida até a data do efetivo pagamento.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
L
HE

PROVIMENTO
,
apenas para alterar o patamar utilizado pelo de pelo juiz de piso (
atenuante
– confissão) e aplicar a fração de 1/6
para
atenuar

a
pena
do delito previsto no art. 157,
do Código Penal,
mantendo-se inalteradas as penas dos outros crimes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)